Tribunal: TJBA
Processo: 8073109-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073109-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO CESAR DE BRITO e outros (3) Advogado(s): ALTIMAR SANTOS DE DEUS, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, VANESSA TASIS ROZENDO SILVA IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente ANTÔNIO CÉSAR DE BRITO, preso preventivamente no âmbito da "Operação Poeta", deflagrada em 06.08.2025, que investiga organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo, com atuação nos bairros de Sussuarana, Águas Claras, Pernambués e Gamboa, em Salvador/BA. O Paciente é apontado como colíder da organização, exercendo funções de comando estratégico, logístico, financeiro e bélico. 2. A defesa sustenta: (i) excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de oferecimento de denúncia após 107 dias de encarceramento; (ii) ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva; (iii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser o único responsável pelos cuidados de filho menor de cinco anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa, diante da demora no oferecimento da denúncia; (ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea e contemporânea; (iii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar, à vista das condições pessoais favoráveis do paciente; e (iv) se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição do filho menor com deficiência. III. Razões de decidir 4. A tese de excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superada. A denúncia foi formalmente recebida em 12.12.2025, no bojo da Ação Penal n.º 8225962-13.2025.8.05.0001, tendo o paciente sido regularmente citado e apresentado resposta à acusação. A complexidade do feito, que envolve 14 réus e investigações oriundas de organização criminosa estruturada, justifica uma tramitação mais elastecida, não configurando mora injustificada ou desídia estatal. A contagem de prazos em processos penais deve ser orientada pelo princípio da razoabilidade, e não por mera aritmética processual. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea. O juízo de origem individualizou a conduta do paciente, indicando, com base em dez etapas de interceptações telefônicas e demais elementos probatórios, sua atuação como colíder da organização criminosa, com exercício de funções de comando estratégico, logístico, financeiro e bélico, incluindo negociação de armamento e envolvimento em provável homicídio. Os elementos lançados na decisão revelam periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O fumus commissi delicti está demonstrado pela prova da materialidade — apreensão de 38 kg de maconha em maio/2020 e mais de 300 kg de maconha e 60 kg de cocaína em setembro/2021 —, além de indícios robustos de autoria extraídos das interceptações telefônicas. O periculum libertatis decorre da efetiva periculosidade do paciente, que integra o núcleo diretivo de organização criminosa armada, com capacidade de mobilização de dezenas de integrantes, comércio de armas e possível envolvimento em homicídios. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam. A gravidade em concreto da conduta e a periculosidade demonstrada sobrepõem-se às circunstâncias subjetivas favoráveis invocadas. 9. O pedido de substituição por prisão domiciliar não comporta acolhida. Embora a defesa tenha demonstrado ser o paciente responsável pelo filho menor portador de TEA, a gravidade das imputações, apontado como líder de facção criminosa armada, torna o ambiente domiciliar potencialmente inadequado e de risco para a proteção integral e o melhor interesse da criança, princípio norteador do sistema de proteção à infância e à juventude. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo na formação da culpa fica superado com o recebimento da denúncia e o regular andamento da ação penal, sobretudo em feitos de elevada complexidade, com pluralidade de réus e investigações decorrentes de organização criminosa estruturada. 2. A prisão preventiva fundada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública atende ao requisito de fundamentação idônea e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam. 4. O cabimento da prisão domiciliar em razão de filho menor com deficiência não é absoluto, podendo ser afastado quando a gravidade das imputações e a periculosidade concreta do agente indicarem risco ao melhor interesse da criança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 318; Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas), arts. 33 e 35; Lei n.º 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), art. 2º; Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 17; ECA, art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 897.405/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, Teses n. 12 (prisão preventiva e ordem pública). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8073109-22.2025.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Lucas André Goês Ribeiro Cavalcanti (OAB/BA n.º 32.114), Altimar Santos de Deus (OAB/BA n.º 53.619) e Vanessa Tasis Rozendo Silva (OAB/BA n.º 67.164), em favor de ANTÔNIO CÉSAR DE BRITO, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora